Tribunal: TJES
Processo: 5014688-34.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014688-34.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE BARCELOS DA VITORIA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014688-34.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
HENRIQUE BARCELOS DA VITORIA.

RECORRIDO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. BOLETO FALSO. PAGAMENTO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
HENRIQUE BARCELOS DA VITORIA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais. A demanda tem origem em fraude sofrida pelo recorrente, que efetuou o pagamento de um boleto falso recebido via aplicativo de mensagens (WhatsApp), acreditando tratar-se de renegociação de dívida de financiamento mantido com a instituição financeira recorrida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço (fortuito interno) em virtude da fraude relatada; e (ii) saber se restou configurada a excludente de responsabilidade em razão da falta de cautela do consumidor ao efetuar pagamento a beneficiário diverso, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A despeito da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações (Súmula 479 do STJ), o diploma consumerista prevê expressamente a exclusão dessa responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).

4. O juízo de origem analisou com acuidade o conjunto probatório ao constatar que o recorrente negociou a suposta dívida fora dos canais oficiais da recorrida, sendo abordado por golpistas via aplicativo de mensagens. Ademais, conforme ressaltado na sentença, o próprio comprovante de pagamento acostado aos autos demonstra de forma hialina que o beneficiário da transação era pessoa física, e não a instituição financeira recorrida.

5. Não se exige do consumidor conhecimentos técnicos avançados para as transações cotidianas, mas espera-se a diligência do homem médio, que pressupõe a elementar conferência dos dados do beneficiário no momento da quitação de qualquer boleto bancário. A inobservância dessa cautela mínima atrai para o consumidor a responsabilidade pelo infortúnio, caracterizando a culpa exclusiva da vítima e do terceiro fraudador, o que rompe definitivamente o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da instituição financeira.

6. Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao Julgar o REsp 2.046.026, firmou entendimento no mesmo sentido de que, em casos tais, responsabilidade da instituição bancária por fortuito interno deve ser afastada em razão da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente Recurso Especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira. 3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido. 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula nº 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 2.046.026; Proc. 2022/0216413-5; RJ; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 13/06/2023; DJE 27/06/2023) (g.n.)

7. Destarte, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na escorreita análise do magistrado sentenciante, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)